Tribunal: STF
Processo: RE 90470
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-12-10
Data de publicação: 1981-12-10

Ementa:
TAXA MUNICIPAL DE LICENCA. ALVARA DE LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO
PERTENCENTE A EMPRESA PÚBLICA FEDERAL, EXPEDIDO POR MUNICÍPIO.
EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA DO MUNICÍPIO. EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT). INSTALAÇÃO DE AGENCIAS POSTAIS.
PRETENSAO DA ECT A NÃO RECOLHER A TAXA MUNICIPAL EXIGIDA PARA A
EXPEDIÇÃO DE ALVARA DE LOCALIZAÇÃO DE AGENCIA POSTAL. NÃO SE
ENQUADRA A HIPÓTESE NOS LIMITES DA IMUNIDADE TRIBUTARIA RECIPROCA DO
ART. 19, III, LETRA "A", DA CONSTITUIÇÃO, EM FACE DA SÚMULA N. 324 E
DA NATUREZA DA ENTIDADE, QUE E EMPRESA PÚBLICA. NÃO AMPARA A
PRETENSAO DA ECT O DISPOSTO NO ART. 12, DO DECRETO-LEI N. 509/1969.
CONSTITUIÇÃO, ARTS. 15, II, LETRA "A", E 18, I. O EXERCÍCIO DO PODER
DE POLICIA PELO MUNICÍPIO, NO CASO, EMERGE DE SUA COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL, COMPREENDIDA NO PECULIAR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO
LOCAL. A EXPEDIÇÃO DE ALVARA, PARA A LOCALIZAÇÃO DE QUAISQUER
ESTABELECIMENTOS, CORRESPONDE AO CONTROLE, LEGITIMAMENTE, EXERCIDO
PELO MUNICÍPIO, SOBRE O ORDENAMENTO URBANO, AS ATIVIDADES E
INTERESSES DA COMUNIDADE. NÃO PROCEDE A ALEGAÇÃO DE QUE O EXERCÍCIO
DO PODER DE POLICIA PELO MUNICÍPIO PODERIA COMPROMETER O
FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO FEDERAL MONOPOLIZADO, QUE A ECT DESEMPENHA.
SE OCORRER ABUSO OU DESVIO DE PODER DA AUTORIDADE MUNICIPAL, NO
EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA, A ORDEM JURÍDICA DISPÕE DE REMEDIO
EFICAZ A REPARA-LO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.